Tribunal: TJDFT
Processo: 0711064-98.2017.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. SEGURO POR ACIDENTE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. SEGURADORA BRASILEIRA. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. PREJUDICIAL. PRESCRIÇÃO. AFASTADA. SEGURO. NEXO CAUSAL. DEVER DE INDENIZAR. INVALIDEZ PARCIAL. LIMITAÇÃO DO VALOR SECURITÁRIO. DANOS MORAIS. CONFIGURADOS.
1. As relações jurídicas entre os usuários e as seguradoras de seguro de vida submetem-se às normas do Código de Defesa do Consumidor
2. De acordo com a teoria da asserção, as condições da ação devem ser analisadas conforme apresentada na petição inicial. São partes legitimas da ação, aqueles que integram a cadeia de fornecimento do produto/serviço nos termos dos artigos. 14 e 25, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor.
3. Nos contratos de seguro de vida, a seguradora brasileira, representante de seguradora estrangeira, faz parte da cadeia de fornecimento do serviço, ostentando, legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, pois são integrantes da mesma cadeia de fornecimento de serviços.
4. Nas hipóteses em que se discute o enriquecimento sem causa pelo pagamento, a menor, de prêmio de seguro de saúde, a prescrição rege-se pelo prazo trienal previsto no art. 206, § 3o, inciso IV, do Código Civil.
5. Os artigos 12 e 14 do Código de Defesa do Consumidor estabelecem a responsabilidade objetiva do fornecedor, cabendo ao consumidor a demonstração do dano (material e/ou moral), do nexo de causalidade entre esse e o vício do produto/serviço, independentemente da existência de culpa.
6. O dever de indenizar da seguradora, decorrente de responsabilidade civil, restou configurado de acordo com a teoria da causalidade adequada, pois o fato relevante alegado na inicial foi a causa evento danoso.
7. A indenização deve ser adequada aos fatos que a envolvem. Se a invalidez é apenas parcial a indenização securitária será limitada e proporcional ao dano sofrido.
8. O prejuízo imaterial dos danos morais é uma decorrência natural da violação do direito da personalidade ou da prática do ato ilícito, que na hipótese se deu com a falha reiterada na prestação do serviço, causando danos à segurada e à sua família.
9. Para a fixação do valor dos danos morais devem ser observados alguns parâmetros fixados pela jurisprudência, quais sejam: a extensão do dano ou gravidade da violação, a repercussão na esfera pessoal da vítima, o tempo de permanência da infração, a função preventiva da indenização ou o grau de reincidência do fornecedor e, por fim, o grau de culpa e a capacidade financeira do ofensor, além de respeitar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
10. Preliminar de ilegitimidade rejeitada.
11. Prejudicial de prescrição afastada.
12. Apelação conhecida e provida.